Tribunal: STF
Processo: Rcl 47020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 1ª Vara de Execução de Fortaleza/CE. Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante custodiado em regime prisional mais gravoso.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)
    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa, circunstância que, por si, contraria as ponderações explicitadas na decisão reclamada. 
    Contudo, o Plenário assentou que: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, grifei).
    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.
    No caso concreto, a autoridade reclamada, questionada a respeito do local de custódia, esclareceu:
    “13. No que pese a Reclamação aduzir contradição do posicionamento com o dispositivo sumular por supostamente manter o apenado de regime semiaberto em regime fechado (mais gravoso), informamos a Vossa Excelência que, conforme consulta ao banco de dados prisionais da Secretaria da Justiça e Cidadania, os Reclamantes que cumprem pena no regime semiaberto, sejam advindos da progressão do regime mais gravoso ou em início de cumprimento de pena naquele regime, são alocados para a unidade de semiaberto, ou, quando não se torna possível, muitas vezes por opção do próprio condenado, face a rixas ou intrigas entre facções criminosas, são mantidos na unidade em que se encontram com a imediata determinação de que lhes sejam garantidos todos os direitos relativos ao regime, como o estudo para a remição da pena, a ampliação do direito a banho de sol, a oferta de trabalho etc.
    14. Em geral, há transferência para o Instituto Penal Olavo Oliveira II, localizado na cidade de Itaitinga-CE, que atende a comarca de Fortaleza-CE e região metropolitana para a destinação do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme Portaria nº 004/2012, expedida pela Corregedoria dos Presídios, publicada no DJE nº 498, de 14 de junho de 2012, que, em face da extinção da Colônia Agrícola Amanari. Noutros casos, excepcionalmente, com a devida separação do conjunto de presos em regime fechado, uma separação não meramente formal, mas em tudo inclusiva.
    15. A colocação indiscriminada de todos os presos do regime semiaberto em prisão domiciliar, com querem os reclamantes, não se faz meio justo para corrigir os problemas decorrentes da superpopulação carcerária. Com todas as vênias, há que considerar o fato de que mesmo o cumprimento da pena na unidade respectiva inicialmente destinada a regime fechado, com a devida separação daqueles que migraram a outros regimes, respeita a garantia de direitos. A rigor, não ficam os presos ao desamparo, eis que efetivamente, por ordem judicial, é requisitada da administração penitenciária a obrigação de reduzir os riscos atinentes à igualdade relativa entre os presos com os demais recolhidos do outro regime.
    (…)
    19. No caso específico da execução penal suportada pelo reclamante, deve ser observado que cumpre pena de 06 ( seis) anos de reclusão, decorrente de condenaçãoimposta pela prática do delito previsto no art . 214, capu t, do CPB.
    20. Conforme dados disponibilizados pelo SEEU nos autos da execução penal nº 0052698-74.2019 .8.06.0001,o reclamante cumpriu até o presente momento 01(um) ano, 06( seis) meses e 08 (oito) dias de sua pena, e somente atenderá ao requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 21/03/2022.
    21. Ressalte-se, que na época em que a defesa protocolou o pedido de prisão domiciliar, o apenado havia cumprido pouca mais de 05 (cinco) meses da reprimenda corpórea;
    22. Ademais, condenado por crime de natureza hedionda, não comprovou haver perspectiva de sua inserção no mercado de trabalho, ou estar apto a prover sua subsistência por meio de atividade lícita; 23. A gravidade do crime praticado, o curto período de pena cumprido, e os demais elementos expostos nestas informações,levaram este juízo a entender que o reclamante não estaria apto a ser novamente agraciado com o excepcional benefício da prisão domiciliar.” (eDOC.09, grifei)
    Como se vê, em estreita observância do verbete sumular, o Tribunal de Justiça analisou concretamente a situação dos estabelecimentos prisionais, e concluiu pela compatibilidade das instalações com o cumprimento de pena em regime semiaberto.
    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas, mormente pela impossibilidade de conferir à reclamação contornos recursais. 
    Por fim, a existência de superlotação carcerária e a suposta inobservância à Recomendação n° 62 do CNJ não guardam aderência estrita com o paradigma elegido e por isso devem ser combatidas pela via recursal própria.
    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente